Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário e processual civil. Ação anulatória de ato administrativo. Auto de infração. Objeto. Ausência de pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços - icms. Contribuinte. Atividade desenvolvida. Produção de carne de origem bovina. Recolhimento do icms de forma antecipada (ricms/1997, art. 320, iii). Regime especial de recolhimento de icms (ricms/1997, art. 320-d). Deferimento. Hipótese excepcionadora. Requisitos. Aquisição dos insumos de frigoríficos e abatedouros localizados na ride. Mercadorias adquiridas em município não abrangido pela ride. Recolhimento antecipado do icms. Afastamento. Inviabilidade. Regime híbrido de tributação. Inocorrência. Decreto n° 18.955/1997 (ricms/1997). Inconstitucionalidade. Asseveração. Violação ao entendimento fixado pelo supremo tribunal federal no julgamento do n° 456. Inocorrência. Lei distrital n° 1.254/96. Previsão dos elementos essenciais à constituição do tributo. Icms. Previsão de antecipação do fato gerador (art. 5°, xi, “a”). Ricms/1997. Mera regulamentação. Ausência de violação ao art. 150, §7°, da cf/88. Princípio da legalidade tributária. Observância. Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Inovação recursal. Invocação de matérias não devolvidas a reexame pela parte embargante. Questões novas. Formulação. Impossibilidade. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação anulatória que movera em desfavor do embargado, que julgara improcedente o pedido volvido à anulação de auto de infração lavrado em seu desfavor ante a omissão no pagamento de tributos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e na manutenção da sentença que, originalmente, negara o pedido autoral.
III. Razões de decidir
3. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado contraditório e/ou omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Unânime.